Tribunal: TJSP
Processo: 1014404-68.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Ação regressiva – danos elétricos – ressarcimento de danos materiais – responsabilidade objetiva – art. 37, §6o da Constituição Federal – relação de consumo – art. 6o VIII do Código de Defesa do Consumidor – verossimilhança das alegações não configurada – laudo de oficina que aponta problema interno nas dependências da segurada – ação julgada improcedente – sentença mantida – recurso

Ementa:
Ação regressiva – danos elétricos – ressarcimento de danos materiais – responsabilidade objetiva – art. 37, §6o da Constituição Federal – relação de consumo – art. 6o VIII do Código de Defesa do Consumidor – verossimilhança das alegações não configurada – laudo de oficina que aponta problema interno nas dependências da segurada – ação julgada improcedente – sentença mantida – recurso improvido.